Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725904-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES: “Trata-se de pedido de cumprimento PROVISÓRIO de sentença formulado pelo credor. PROMOVA-SE a alteração nos registros do PJe e RETIFIQUE-SE o valor da causa, fazendo constar o indicado na inicial do cumprimento. Custas recolhidas. Intime-se a parte sucumbente, via publicação no DJE por ter advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito, ressaltando que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Na hipótese de a quantia não ser suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, §2o do novo CPC. Após, deverá a Secretaria intimar o devedor para pagar a quantia remanescente, sob pena de início da constrição de seus bens. Caso não haja pagamento, venha pelo credor a indicação de bens à penhora e do valor atualizado a ser constrito. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o do mencionado dispositivo.” A Agravante sustenta que o caso é de dispensa de caução, nos termos do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que apenas resta pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelos Agravados. Requer, ante o caráter alimentar da verba,a antecipação da tutela recursal “a fim de determinar, até decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, a desnecessidade de caução para o levantamento de eventuais valores depositados em conta judicial vinculada ao MM. Juízo a quo, na forma como autoriza o art. 521, III, do CPC;”. Preparo recolhido (IDs 37954129 e 37954130). É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 520, inciso IV, e 521, inciso III, do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença o levantamento de dinheiro prescinde de caução quando “pender o agravo do art. 1.042”, ou seja, “agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial”. Em princípio, pois, tem a Agravante direito subjetivo processual ao levantamento sem caução. Sobre o tema, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 521, III, CPC. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, que visava a concessão de efeito suspensivo a execução. 2. O art. 525, §6o, do CPC, permite a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apenas quando forem relevantes os fundamentos apresentados e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Não restando demonstrado tais requisitos, ao merece deferimento o seu pleito. 3. O art. 521, inciso III, do CPC/15 dispõe que o valor depositado, em execução provisória, poderá ser levantado sem a necessidade de garantia do Juízo quando pender julgamento de agravo em Recurso Especial, devendo esta ser mantida somente quando a dispensa puder resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Não logrando êxito o agravante em demonstrar a existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC, deve ser mantida a regra prevista no caput, que possibilita o levantamento de valores com dispensa de caução. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07094043820188070000, 2a T., rel. Des. Cesar Loyola, DJe 28/09/2018).” A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o risco de dano diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator